Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718603-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANANDA MAYARA BATISTA ROCHA AGRAVADO: TIM S/A DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731988-28.2020.8.07.0001 - id 92345822) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução e fixou honorários advocatícios em favor do executada em 10% sobre a diferença do débito. Nega, em suma, excesso de execução, pois a própria devedora depositou valor superior (R$ 13.586,15) ao pleiteado (R$ 12.235,38), caracterizando confissão de dívida, razão pela qual não se cogita de condenação em honorários. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Dois dos três depósitos realizados pela devedora objetivaram apenas a garantia do Juízo, não caracterizando confissão de dívida, até porque esta há de obedecer aos limites do título executivo judicial. O excesso decorreu de equívoco na atualização do débito, já que calculado na data da apresentação da planilha, ao passo que o correto seria até a de cada depósito. Por outro lado, o acolhimento, ainda que parcial enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus da sucumbência. Atente-se para a jurisprudência do egrégio TJDFT: EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. (...) 6. Falta interesse recursal ao recorrente quanto ao pedido de exclusão dos juros remuneratórios, pois estes já foram excluídos do cálculo, conforme determinado na decisão agravada. 7. É inaplicável a multa prevista no §1o, artigo 523, do Código de Processo Civil, nos casos em que o devedor tem a sua a impugnação acolhida ainda que parcialmente, pois a parte impugnante obteve êxito na irresignação, cuja causa decorreu unilateralmente por culpa do credor ao indicar o quantum debeatur de maneira equivocada, sob pena de, ao se permitir a aplicação da penalidade, gerar um nítido enriquecimento sem causa do credor que incidiu no erro. 8. O Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, conduz à condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. 9. Preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição rejeitadas. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (3a T. Cível, ac. 1.141.876, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2018) Nesse contexto, deve a exequente responder pelos custos financeiros do processo. 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 22.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR